Tribunal: TJSP
Processo: 1017046-56.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS C.C. INDENIZATÓRIA – Alegada inscrição, pela ré, do nome do autor em seu banco de dados, sem prévia notificação – Sentença de improcedência – Requerida que comprovou o envio de comunicação prévia ao demandante – Falha na prestação do serviço não verificada – Manutenção do registro que se impõe – DANOS MORAIS – Não configuração – HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS C.C. INDENIZATÓRIA – Alegada inscrição, pela ré, do nome do autor em seu banco de dados, sem prévia notificação – Sentença de improcedência – Requerida que comprovou o envio de comunicação prévia ao demandante – Falha na prestação do serviço não verificada – Manutenção do registro que se impõe – DANOS MORAIS – Não configuração – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Cabimento – Negado provimento.